Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIDO POR TERCEIRO. MORA. COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se conhece de contrarrazões de apelação intempestivas, apresentadas após o transcurso do prazo previsto no artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. É irrelevante o fato de o aviso de recebimento não ter sido assinado pelo devedor, conforme o art. 2o, § 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014.
3.1. Comprovando-se que a notificação foi entregue no endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebido por terceiro, resta demonstrada a mora.
4. Incabível indeferimento da inicial que cumpre os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e se encontra devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive, no caso da Ação de Busca e Apreensão, a comprovação da mora.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.